Tribunal: STF
Processo: ARE 1326146
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “SERVIDORA ESTADUAL Mandado de Segurança – Servidora – Agente de Segurança Penitenciária – Remoção – União de cônjuges – Impossibilidade: – Direito líquido e certo não demonstrado pela servidora à pretensa remoção para outra unidade prisional.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. 



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação aos artigos 226 e 227 da Constituição Federal.



    A recorrente defende, em síntese, “sua transferência para local de trabalho localizado em cidade onde reside seu marido (servidor público estadual) e filho, menor impúbere”. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o acórdão recorrido denegou a segurança amparado nos seguintes fundamentos:



    “Todavia, na hipótese deste processo, há particularidades que justificam a denegação da ordem, pois a Secretaria da Administração Penitenciária informou a existência de déficit funcional de 79 servidores na Penitenciária de Santana, local onde a impetrante exerce a função de agente de segurança penitenciária (fls 30), informação que não foi contrariada pela impetrante por meio de prova documental, a única possível em mandado de segurança. 



    O artigo 234 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo é claro ao assegurar a remoção do servidor para o local de residência do seu cônjuge, certamente desde que haja ali vaga para o exercício do cargo e o ato não acarrete prejuízo na unidade de origem. 



    Portanto, o conjunto probatório não autoriza a concessão da segurança, pois a impetrante não demonstrou documentalmente a liquidez do direito alegado.



    (…)



    Portanto, a autorização de remoção da impetrante, indubitavelmente, traria mais prejuízos à Administração Pública, principalmente, pelo fato de haver déficit funcional na unidade prisional que, atualmente, trabalha informação por ele não infirmada.”



    Nessa conformidade, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação local pertinente (Constituição do Estado de São Paulo e Lei Estadual nº 10.261/68) e dos fatos e provas dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Suprema Corte.



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA CESSÃO. PROTEÇÃO DA FAMÍLIA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INTERESSE PÚBLICO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 784.210/CE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 31/5/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 915.418/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/15).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Remoção. Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279 desta Corte. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 586.851/CE-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/5/12).



    Ressalte-se, por fim, que não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente